Tribunal: STF
Processo: ARE 1406037
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por José Pereira Gomes e Elisabete Barbosa da Silva, com fundamento nas alíneas ’a’ e ‘c’ do permissivo constitucional (eDoc 13), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 8):



    USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL URBANA – Imóvel de titularidade da COHAB – Hipótese em que, a despeito de ser a COHAB sociedade de economia mista, regida pelas regras atinentes às pessoas jurídicas de direito privado, o bem em questão tem natureza comparável à de bens públicos, destinando-se à habitação popular – Imóvel que é insuscetível de usucapião – Ação improcedente – Sentença mantida – Recurso desprovido. 



    Em suas razões recursais, os agravantes alegam violação às normas contidas nos arts. 1º, III, 5º, XXIII, 6º, e 183 da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    [...] inconteste o fato da Recorrida ser uma sociedade de economia mista, criada pela Lei Municipal nº 6.738/1965, que foi constituída nos termos da Lei das Sociedades Anônimas, como se dessume do artigo 1º, da aludida norma, bem como, nos termos do parágrafo único do artigo 41 do Código Civil, tais sociedades de economia mista tem personalidade jurídica de direito privado, regida pelo direito privado, assim, seu patrimônio não é considerado bem público, podendo, em casos excepcionais, ter sua natureza pública, desde de que, cumprido ao mínimo os princípios constitucionais, em especial a função social do bem. O que não é o caso dos autos. Assim, seus bens são passíveis de ser objeto em ações de usucapião. 



    Registro que o apelo extremo foi inadmitido pela Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça bandeirante, à justificativa que não ficou demonstrada a ocorrência da alegada vulneração aos dispositivos arrolados (eDoc 18).



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    1. Observo, inicialmente, que os temas concernentes à suposta transgressão aos arts. 1º, III, 5º, XXIII, e 6º da Constituição não foram debatidos no acórdão recorrido, tampouco restaram suscitados em embargos de declaração, atraindo os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, Relator o ministro Edson Fachin – meus grifos)



    O prequestionamento explícito é pressuposto de ordem processual que deve ser observado para a abertura da via extraordinária. É o que se constata dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. [...]



    (ARE 1.271.070 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli – meus grifos e no original)



    2. Ademais, os recorrentes não declinaram, nas razões do extraordinário, de que modo o acórdão recorrido teria violado os arts. 1º, III, 5º, XXIII, e 6º da Constituição, assim como não justificaram o cabimento do recurso com fundamento da alínea ‘c’ do permissivo constitucional.



    Assim, é aplicável o óbice do enunciado n. 284 da Súmula/STF, dada a manifesta deficiência das razões recursais.



    Em casos fronteiriços, há – entre outros – os seguintes precedentes: ARE 1.241.364 AgR, Relator o ministro Celso de Mello; ARE 1.268.418 AgR, Relator o ministro Celso de Mello; ARE 1.303.945 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.316.491 AgR, Relator o ministro Luiz Fux:



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.289.866 Segundo AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia)



    [...] 2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF. [...]



    (ARE 1.235.044 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    [...] 1. A admissibilidade do recurso extraordinário interposto com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige que a parte recorrente demonstre, de forma inequívoca, que a decisão recorrida tenha julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, o que não se verifica na espécie (Súmula 284 do STF). [...]



    (ARE 1.328.085 AgR, Relator o ministro Luiz Fux)



    3. De outro lado, a ementa do julgamento impugnado traduziu com exatidão as razões do Colegiado de origem para assentar a impossibilidade de usucapião do imóvel objeto da lide.



    Assim, resta claro que demandaria, necessariamente, o reexame fático-probatório infirmar as conclusões do acórdão recorrido, além de que a controvérsia seria solucionada com interpretação de legislação infraconstitucional.



    Tais circunstâncias fazem caracterizar a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa, bem como atrai a aplicação, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nessa linha de intelecção há – entre outros – os seguintes julgados: ARE 935.910 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.143.628 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.397.189, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.405.674, Relatora a ministra Rosa Weber:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Usucapião. Bem público. Matéria de índole infraconstitucional. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279. 4. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Incidência da súmula 636. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 1.023.549 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes – meus grifos) 



    4. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    5. Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    6. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 22 de novembro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator